Tribunal: TJES
Processo: 5000398-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000398-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ VALDIR SCALFONE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AFASTADA.
DECISÃO FUNDAMENTADA
.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

RESPONSABILIDADE DA FEMCO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que é pertinente
à
existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “
(...
)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.

(...)”

2.
R
est
ou
clara a
análise
exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito,
evidenciando
a pertinência da manifestação atrelada
à
responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3
.
A
alegação de ausência de fundamentação
deve ser afastada, bem como
a existência de
error in judicando
,
devendo manter
irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado,
aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18.
Tal entendimento se escora em
precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “
(...)

Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
(...)”

4
.

P
ermeia a argumentação exposta pela
agravante
a tese d
o excesso de execução, olvidando a
mesma
colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado,
já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado.
Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5.
Concernente ao pleito de produção de prova,
pertinente evocar
precedentes da
C
orte
S
uperior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “
(...)

Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014)
(...)”

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000398-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ VALDIR SCALFONE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(1010501-96.1998.8.08.0024) deflagrado por
LUIZ VALDIR SCALFONE
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; condenou o impugnante nas penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC; e, por fim, considerando a regularidade dos atos executórios realizados à conta do fundo ao qual o credor se vincula, restando preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, deferiu a expedição dos alvarás individuais para levantamento de valores que couberem ao credor e aos patronos.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que: I) ao determinar o bloqueio e liberação de valores ao exequente, o magistrado acabou por atingir o patrimônio do fundo COSIPA, o que não pode ser admitido; II) os valores bloqueados e liberados ao agravado são oriundos da submassa/fundo COSIPA e não da submassa/fundo COFAVI; III) em que pese a existência apenas do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, foram criadas duas submassas com contabilidade segregada, sendo que a COFAVI já encontra-se exaurida há tempos; IV) a decisão vai de encontro ao entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.248.975/ES e acabou por violar a coisa julgada material, na medida em que foi reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos e decretada a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao fundo COSIPA; V) os recursos existentes no Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 integram exclusivamente o patrimônio da submassa/fundo COSIPA.

Requer, a título de tutela provisória recursal, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para: suspender imediatamente o processo e determinar a restituição dos valores levantados pelo exequente para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, pertencente a milhares de participantes que não compõem a lide e, por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e responsabilizados com afetação do seu patrimônio.

Informa ainda não haver risco de dano inverso, uma vez que não existe perigo de insolvência por parte da Previdência Usiminas, assegurando-se a possibilidade de o assunto ser debatido e, ao final, em caso de não provimento deste recurso, eventual bloqueio ser realizado.

No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Contrarrazões (ID 467955) pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

VOTO- MÉRITO -

Conforme relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(1010501-96.1998.8.08.0024)

deflagrado por
LUIZ VALDIR SCALFONE
: rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; condenou o impugnante nas penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC; e, por fim, considerando a regularidade dos atos executórios realizados à conta do fundo ao qual o credor se vincula, restando preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, deferiu a expedição dos alvarás individuais para levantamento de valores que couberem ao credor e aos patronos.

Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que: I) ao determinar o bloqueio e liberação de valores ao exequente, o magistrado acabou por atingir o patrimônio do fundo COSIPA, o que não pode ser admitido; II) os valores bloqueados e liberados ao agravado são oriundos da submassa/fundo COSIPA e não da submassa/fundo COFAVI; III) em que pese a existência apenas do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, foram criadas duas submassas com contabilidade segregada, sendo que a COFAVI já encontra-se exaurida há tempos; IV) a decisão vai de encontro ao entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.248.975/ES e acabou por violar a coisa julgada material, na medida em que foi reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos e decretada a impossibilidade de utilizar patrimônio pertencente ao fundo COSIPA; V) os recursos existentes no Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 integram exclusivamente o patrimônio da submassa/fundo COSIPA.

R
equer, a título de tutela provisória recursal, seja atribuído efeito suspensivo a
o presente
recurso, para: suspender imediatamente o processo e determinar a restituição dos valores levantados pelo exequente para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, pertencente a milhares de participantes que não compõe
m
a lide e, por não terem dado causa a situação vivenciada pelo agravado, não podem ser apenados e

responsabilizados com afetação do seu patrimônio.

Informa ainda não haver
risco de dano inverso, uma vez que não
existe
perigo de insolvência por parte da Previdência Usiminas, assegurando-se a possibilidade de o assunto ser debatido e, ao final, em caso de não provimento deste recurso, eventual bloqueio ser realizado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto
não vislumbrar razões para alterar o entendimento manifestado em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, conquanto entendo que
a
s alegações delineadas na peça de impugnação foram delimitadas, analisadas e refutadas pelo magistrado singular, de forma pontual.

No que é pertinente à existência de submassas, restou consignado de forma expressa que:

“
(...
) No tocante à inexequibilidade do título judicial entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela parte Impugnante, nos termos que se seguem.

Primeiramente, saliento que
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.

demais, trago ao debate a sentença transitada em julgado em 12/06/2018, no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos de número
00067140320038080024,
em que são partes ESPOLIO DE DONINO DOS SANTOS E OUTROS e PREVIDÊNCIA USIMINAS, onde o Acórdão executado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão de recebimento de complementação de aposentadoria com base em contrato firmado entre o beneficiário e a entidade de previdência privada, pois a controvérsia neste caso não envolve o contrato de trabalho. 2. O fato das entidades fechadas de previdência privada se sujeitaram à fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social não faz com que exista interesse da União no feito. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 3. Nas ações em que se pretende o pagamento do benefício de complementação da aposentadoria, deve figurar no polo passivo da relação processual aquele que, de acordo com a relação jurídica de direito material, estaria obrigado a tanto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Não acarreta em nulidade a fundamentação sucinta se o magistrado tiver esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 5. Se a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, as provas existentes nos autos se revelarem suficientes para o julgamento da demanda, o julgador poderá indeferir o requerimento de produção de provas e conhecer diretamente do pedido, não se caracterizando, nessa hipótese, cerceio do direito de defesa. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
6.
De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social – FEMCO, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA, em razão da ausência de solidariedade entre as patrocinadoras.

7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024030067144, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015).

Este Juízo já vinha aplicando o precedente de que cuida o Acórdão exequendo, REsp 1.248.975/ES, que não foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, às hipóteses concretas submetidas a seu crivo, excluindo do alcance da execução os demais Fundos exclusivos da COSIPA e da USIMINAS administrados pela Previdência Usiminas, conforme se observa da transcrição das razões abaixo, ora adotadas:

(..)
Pois bem. A matéria não é nova nestes autos, tendo os exequentes já se manifestado sobre o tema anteriormente, quando foram detalhados os diversos fundos, com seus respectivos Cadastros Nacionais de Plano de Benefícios CNPB atualmente administrados pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

As informações constantes do sítio pertencente à executada –
www.previdenciausiminas.com.br
– retratado nos documentos anexados aos autos, não controvertidos pela executada, atestam que até o ano de 2000, a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios Definido-PBD de CNPB (Cadastro Nacional de Plano de Benefícios) n.º 1975.0002-18, que foi criado em 01/05/1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000, vide o seguinte link:

http://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/noticias/2015/04_abril/pdf/regulamento.pdf
.

Em 31/10/2000, foi criado o
COSIprev
, com o CNPB n.º 2000.0075-38, que é o Fundo exclusivo para os trabalhadores da COSIPA, conforme informações constantes no seguinte endereço público:

http://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/downloads/book/regulamento/cosiprev/index.html#/2/.

Em 29/05/2012, a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas
CXUSIMINAS
, passando a formar a atual “Previdência Usiminas”, conforme noticiado pela própria executada.

A Previdência Usiminas passou, então, a administrar os seguintes fundos/Planos:
1)
o PBD com CNPB n.º 1975.0002-18;
2)
o COSIprev com o CNPB n.º 2000.0075-38;
3)
o PB1 com CNPB n.º 1979.0035-56; e
4)
o USIPREV com CNPB n.º 1996.0036-74.

Portanto, considerando que os exequentes se aposentaram em data anterior a 1996, estes estão vinculados ao único Plano de Benefícios até então existente na FEMCO, ou seja, ao
PBD/ CNPB n.º 1975.0002-18
.

(...)
Registro que não há controvérsia no sentido de que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo que os aposentados são vinculados, tampouco que a devedora teria promovido a sua liquidação. Ao revés, a parte executada PREVIDÊNCIA USIMINAS, vem sustentando,
DE FORMA INFUNDADA E SEM PROVA ALGUMA
, que os recursos que lá estão depositados (
cerca de 1,5 bilhões de reais
) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi.

Importa mencionar que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975,
impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores vinculam-se.

Verifica-se, portanto, que a alegação da parte executada diverge com os termos do Acórdão do REsp 1.248.975, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18,
independentemente de sua liquidação.

Segundo o art. 507 do CPC, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”, sendo igualmente obstado a este MM. Juízo reapreciar matéria decidida pelas instâncias superiores, transitada em julgado, em que se estabeleceu de forma definitiva, que
a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo o qual os credores vinculam-se, a saber, o PBD/CNPB 1975.0002-18.

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a
forma idônea e transparente

de se aferir a existência de recursos no fundo.

Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente a LC 109/2001:

(...) A liquidação é medida assecuratória da publicização da gestão do fundo e da aplicação dos recursos captados, tanto que as atribuições do liquidante envolvem a prática de atos próprios da execução concursal, dentre as quais: a) organizar o quadro geral de credores; b) realizar o ativo; e c) liquidar o passivo.

(...)
Relembro que na hipótese, o credor estava aposentado pela própria Impugnante, e por esta razão
não é juridicamente possível

à referida fundação suprimir o pagamento do credor/aposentado sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual este se vincula.

Em síntese, considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve ocorrer na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Não merece acolhimento

este pedido, diante do trânsito em julgado do processo principal e, consequentemente, esta execução provisória tornou-se definitiva.

Verifico que a parte exequente às fls. 1.632/1.637 e 3.067/3.068 realizou os cálculos de acordo com os termos das decisões que já transitaram em julgado, não merecendo acolhimento o pedido de excesso de execução.

Ademais, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, é de conhecimento legal que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor à luz do art. 85, do CPC, e seu § 1º, que registra serem devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...) Portanto, REJEITO o excesso de execução arguido pela parte impugnante.

Para que não haja qualquer discussão posterior e por extrema cautela deste Douto Magistrado,
principalmente por se tratar de casos em que vários idosos estão sendo prejudicados pela demora para satisfazero seu direito material

e, inclusive, considerando que muitos já vieram a falecer no curso da demanda, entendo por mencionar que este Juízo vem cumprindo o que foi determinado na decisão do REsp.1.248.975/ES. Explico.

(...)
Conforme o REsp 1.248.975/ES, alguns requisitos deverão ser observados em fase de cumprimento de sentença em casos análogos a este, quais sejam:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo planode benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI; (2) observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, (3) na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Ademais,
o REsp 1.248.975 impôs à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se
, tratando-se de um corolário imposto pela Lei Complementar 109/2001 para a alegada ausência de fundos, o que não ocorreu até a presente data.

(...)
Esclareço que a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
administra vários planos de benefícios de caráter previdenciário e um desses planos é o chamado PBD, que foi criado em 1975 e que, originalmente, havia apenas uma única patrocinadora desse plano, a COSIPA.

Insta registrar que, até o ano de 2000, a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000.

Em 29/05/2012 a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas CXUSIMINAS, formando a atual “Previdência Usiminas”. A partir daí, a Previdência Usiminas passou a administrar os seguintes fundos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (ii) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (iv) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

Saliento que
este Magistrado NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS da execução
, mas sim tão somente ao fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, já que a “submassa” COFAVI está vinculada ao referido fundo.

Registro que
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS
no sentido de que a suposta “submassa" COFAVI já estaria exaurida e nem tampouco que o valor encontrado pertence exclusivamente à COSIPA
, como vem alegando a parte executada em diversos processos similares, de modo que
NÃO ESTOU ACOLHENDO AS ARGUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA USIMINAS NESSE SENTIDO
, por não demonstrar documentação alguma comprovando a liquidação extrajudicial do referido fundo.

Certo é que o fundo ainda não foi liquidado, fato esse incontroverso, razão pela qual cabe à Previdência Usiminas arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem.
Registro que o fundo é líquido, pois possui em caixa recursos superiores a R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e meio de reais)
.

Assim, esta decisão está indo ao encontro com a decisão do C. STJ,
ressaltando que a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS, a saber, o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56, e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74.

(...)”

Nestes termos, resta clara a
análise
exaustiva da decisão sobre o tema, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se
atrelada
ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito,
evidenciando
a pertinência da manifestação
acerca da
responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

Desacolho a alegação de ausência de fundamentação quanto ao tema e, ainda, a existência de
error in judicando
, mantendo irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado,
aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18.

Escoro, ainda, o meu entendimento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção, o seguinte julgamento:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Em
julgado oriundo
desta corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. REALIZAÇÃO POR COMPROVANTE DE AGENDAMENTO BANCÁRIO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. DOCUMENTO IDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.242.267/ES E N° 1.248.975/ES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. AGRAVO INTERNO.
I.I.
[...]
Mérito. III.I.
Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015) III.II. In casu, a questão versada, nos autos, foi exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, ocasião em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria. Neste particular, verificou-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela parte Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em Março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista restar incontroverso nos autos que o Recorrido implementou os requisitos necessários à percepção da suplementação de aposentaria em data anterior à referida denúncia do Convênio. III.III. IV.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024080405467, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/20
19
)

Assim, respaldado na segurança jurídica necessária ao Estado Democrático de Direito, inadequada é a pretensão de reforma como já reiterado em manifestação pretérita desta Corte e do Tribunal da Cidadania.

De outro norte, p
ermeia a argumentação exposta pela
agravante
a tese d
o excesso de execução, olvidando a
mesma
colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado,
já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado.

Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

Concernente ao pleito de produção de prova, entendo por invocar precedentes da Corte Superior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE A RESERVA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao agravo em recurso especial. 2.
Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento (REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014).
Inafastável a aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 747.878/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
-
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. MANOEL ALVES RABELO:
ACOMPANHO O RELATOR.

acórdãO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AFASTADA.
DECISÃO FUNDAMENTADA
.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

RESPONSABILIDADE DA FEMCO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No que é pertinente
à
existência de submassas, restou consignado de forma expressa que: “
(...
)
o processo encontra-se em fase de execução definitiva, uma vez que já foi proferida sentença reconhecendo o direito da parte executada, que, inclusive, teve o seu trânsito em julgado.

(...)”

2.
R
est
ou
clara a
análise
exaustiva da decisão, revelando, inclusive, que a matéria encontra-se atrelada ao contexto da preclusão, já tendo sido discutida em momento pretérito,
evidenciando
a pertinência da manifestação atrelada
à
responsabilidade da FEMCO em adimplir a complementação perseguida pelo PBD/CNPB 1975.0002-18, único plano existente e que absorveu os funcionários da empresa falida.

3
.
A
alegação de ausência de fundamentação
deve ser afastada, bem como
a existência de
error in judicando
,
devendo manter
irretocável a decisão quanto a responsabilidade do PBD/CNPB 1975.0002.18 em face do agravado,
aposentado antes de 2000, data da criação do fundo COSIprev, já que, antes desta data, somente havia o PBD CNPB 19750.0002-18.
Tal entendimento se escora em
precedente do Superior Tribunal de Justiça que fixou, através da Segunda Seção o seguinte julgamento: “
(...)

Conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
(...)”

4
.

P
ermeia a argumentação exposta pela
agravante
a tese d
o excesso de execução, olvidando a
mesma
colacionar aos autos qualquer valor, cálculo ou planilha a respeito do tema neste momento processual, carecendo este relator de substrato probatório para a análise do pleito formulado,
já que o recurso foi interposto sem as provas do ponto questionado.
Assim, não há como acolher a existência de excesso de execução sem qualquer prova neste sentido.

5.
Concernente ao pleito de produção de prova,
pertinente evocar
precedentes da
C
orte
S
uperior sobre o tema, que, em sede de liquidação de sentença, já definiu que: “
(...)

Na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda

Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.345.326/RS, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento
(REsp nº 1.345.326/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 8/5/2014)
(...)”

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
ar

provimento
ao agravo
de instrumento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR